Tribunal: TJSP
Processo: 0008465-09.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação – Furto qualificado tentado - Absolvição por atipicidade da conduta (crime de bagatela) – Impossibilidade – Prova segura - Bagatela não reconhecida – Réu, ademais, reincidente – Conduta incompatível com o princípio invocado – Recurso parcialmente provido para fixar as penas em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, mais 6 dias-multa, bem como aplicar o regime inicial semiaberto.